Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO (PRECEPTORIA). CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO: LEI DISTRITAL 5.249/2013, ANEXO I, E PORTARIA 124/2009, ARTIGO 30. IMPOSITIVA A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC APENAS A PARTIR DE 09.12.2021. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida (Assistente Social da Secretaria de Saúde do Distrito Federal), em que postulou o direito da requerente ao recebimento da gratificação de preceptoria no montante de R$ 1.041,55 (mil e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e as diferenças referentes ao período de outubro de 2019 a agosto de 2020, sob o argumento de que não estaria a ser observada a tabela constante da Lei Distrital 5.249/2013.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência. Alegações recursais centradas, em síntese, no ajustamento dos critérios estabelecidos na sentença ora revista para os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido.
III. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada pela requerida em contrarrazões, porquanto o recurso impugna fundamentos da sentença.
IV. Mérito.
A. No que se refere aos vetores adotados à fixação do valor da condenação, se faz necessária a adequação dos parâmetros de correção do valor da condenação para determinar a incidência daSELIC, a partir de 09.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 (artigo 3o), em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (STF, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).
B. Dessa forma, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente aSELICcomo índice de atualização (Emenda Constitucional 113/2021, artigo 3o).
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para, na forma dos itens “IV” alíneas “A” e “B” da presente ementa, adequar os parâmetros de aplicação de juros e correção monetária sobre valor da condenação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).